Tribunal: TJES
Processo: 5009931-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009931-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CAETANO DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: LEONARDO RODRIGUES DE CARVALHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica erigida a partir da referida declaração (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por FERNANDO CAETANO DA SILVA JUNIOR em face de LEONARDO RODRIGUES DE CARVALHO, que restou extinto ante a ausência de bens penhoráveis, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

Irresignado, o Exequente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, de que há patrimônio expropriável e que não restaram exauridas todas as formas de localização de bens do executado.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o feito foi extinto, com fulcro no art. 53, §4º da Lei 9.099/95, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis,
ex vi
:

Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

A despeito da irresignação recursal, a r. Sentença não merece qualquer censura, porquanto a situação dos autos se amolda precisamente ao disposto no art. 53, §4º da Lei 9.099/95, uma vez que foram intentadas de forma serial medidas de natureza diversas e durante considerável lapso temporal, as quais, todavia, não lograram êxito em localizar patrimônio expropriável.

Com efeito, dos autos se depreende que, apresentado o requerimento executivo, o Juízo
a quo
procedeu à tentativa de afetação de bens via BACENJUD e RENAJUD, sendo que este último resultou na apuração de veículo (moto) que não foi localizado em mais de uma tentativa de efetivação da penhora, conforme assentado na r. Sentença objurgada, veja-se:

“Com relação à ordem de bloqueio renovada, nenhum valor foi encontrado em conta do devedor (ID 22809439) e, em consulta ao sistema Renajud, foi localizada uma motocicleta em nome do executado, sendo realizada a penhora sobre o bem com restrição de circulação (ID 22809900). Não obstante, o devedor informou que desconhece a localização do veículo, constando da certidão de ID 30860866 que o bem não se encontra no endereço do devedor ou de sua genitora(este indicado pelo credor).

Verifica-se portanto que as diligências empreendidas em busca de bens do devedor restaram infrutíferas, tendo em vista que nenhum valor foi encontrado nas contas do executado e que o veículo em seu nome não foi localizado.

Registro que em que pese seja possível a penhora de veículo não localizado, os demais atos visando a expropriação do bem e pagamento ao credor restariam prejudicados ante a ausência de sua localização.”

Assim, reputo que a r. Sentença merece ser mantida incólume, porquanto ressai dos autos o esgotamento dos meios executivos sub-rogatórios aptos à obtenção da tutela satisfativa do direito, a ensejar a extinção do feito, na forma do já mencionado art. 53, §4º da Lei 9.099/95.

Por fim, ressalte-se apenas que o referido dispositivo, conquanto localizado topograficamente no seio de disposição legal relativa à execução de título extrajudicial, aplica-se também às execuções de titulo judicial, conforme Enunciado nº 75 do FONAJE,
verbis
:

Enunciado nº 75 do FONAJE: A hipótese do §4º do art.53, da Lei 9099/95, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), que fixo em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade, em vista da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.